Tribunal: TCU
Processo: 000.655/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de São João da Baliza/RR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão do não atingimento do objetivo do Termo de Convênio 20.691/2013, que consistiu na construção de escola padronizada, com 6 salas de aula, no Município de São João da Baliza/RR. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Divino Pereira Lima; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 204.312,92 (duzentos e quatro mil, trezentos e doze reais e noventa e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 20/2/2014, abatendo-se, na oportunidade, os valores de R$ 25.232,83 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) e R$ 72,84 (setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), recolhidos, respectivamente, em 17/9/2018 e 13/11/2018; 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.